Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. APARELHO NÃO APROVADO PELO INMETRO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO À PESSOA DISTINTA DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo autor, ora recorrente, em face de sentença que, reconhecendo sua ilegitimidade ativa, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão de detectar ingestão de bebida alcoólica. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.

3. Recurso tempestivo (ID 162095992). Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 163211961).

4. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. De acordo com os autos, o recorrente não se manifestou acerca da ausência da notificação em sede inicial (ID 159910107), insurgindo-se apenas em relação ao aparelho utilizado para medição da alcoolemia. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.

5. Da simples análise dos autos, observa-se que o documento de Id 159910109 – pág. 4 - (auto de infração no YE02097415) - não diz respeito ao presente feito, nem ao recorrente, o que culminou em sua extinção por ilegitimidade ativa do autor/recorrente. No auto de infração consta como autuada a pessoa de CLEIDE MATOS NASCIMENTO, e como proprietária do veículo a pessoa de JUCICLEIDE MATOS NASCIMENTO.

6. A despeito disso, o recorrente impugna o aparelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO e inova na necessidade de dupla notificação, sem trazer qualquer argumento a respeito da sua ilegitimidade ativa.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo46 da Lei 9099/95.